Tribunal: TJES
Processo: 5000164-95.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-95.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: ANDREIA DONADELLO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000164-95.2025.8.08.0003

ORIGEM
:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO:
ANDREIA PEREIRA GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO. DANOS MATERIAIS. RETENÇÃO DE COMISSÃO. LEI Nº 14.046/2020. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora, alega que contratou um pacote de cruzeiro marítimo internacional (Rio de Janeiro - Uruguai - Argentina) no valor de R$10.391,00 em 03/02/2020, com embarque previsto para 19/12/2020. A CVC BRASIL (1ª Requerida) a intermediadora, e a MSC CRUZEIROS (2ª Requerida) a prestadora do serviço. Devido à pandemia da COVID-19 (março/2020), a temporada de cruzeiros foi suspensa. A requerente, após reclamação no Procon/ALES, aceitou a remarcação da viagem para novembro/dezembro de 2021. Em novembro de 2021, a 2ª Requerida alterou unilateralmente o itinerário para uma viagem nacional. A requerente não aceitou a alteração e recebeu a promessa de restituição de 100% do valor, descontando-se apenas a comissão da agência. A 1ª Requerida (CVC) reteve integralmente o valor de comissionamento de R$1.646,05, oferecendo apenas 15% desse valor (R$658,42) como reembolso, citando a Lei nº 14.186/2021. A 2ª Requerida (MSC) deveria restituir R$8.744,95 (valor total menos a comissão). No entanto, em 29/12/2022, efetuou o reembolso de apenas R$7.757,32. O valor total retido (comissão integral de R$1.646,05) somado à diferença do estorno da 2ª Requerida totaliza o dano material pleiteado. Diante disso, a autora pretende, portanto, a
condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos materiais nos valores atualizados de R$ 1.728,20 (referente ao valor retido pela CVC BRASIL) e R$ 1.225,90 (referente à diferença não paga pela MSC CRUZEIROS), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte requerida consiste no argumento de: (i) ilegitimidade passiva da CVC BRASIL; (ii) aplicação da Lei nº 14.046/2020 para reter a comissão; (iii) inexistência/minoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da CVC BRASIL, a sentença atacada expressamente a rejeitou, conforme a legislação consumerista. Tal decisão prevalece, não obstante a alegação de que a Recorrente teria atuado apenas como intermediadora e que a responsabilidade pelo reembolso seria exclusiva da MSC CRUZEIROS, com fundamento na Lei nº 14.046/2020 e no art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Acertadamente, foi aplicado o princípio da solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A CVC BRASIL, como agência de viagens, integra essa cadeia e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

8. Apesar de a origem do cancelamento da viagem ser um fato de força maior — a pandemia de COVID-19, amparada pela Lei nº 14.046/2020 — a condenação por danos morais não se fundamenta no cancelamento em si, mas sim na conduta desidiosa e negligente da empresa na gestão do contrato e na resolução administrativa do problema, que se manifestou
após
o evento de força maior.

9. A própria Lei nº 14.046/2020, embora vise proteger o setor de turismo, não concede imunidade total às fornecedoras. A vedação à reparação por danos morais em razão de caso fortuito ou força maior deve ser afastada quando se verifica a má-fé ou a grave desídia do prestador. A situação fática demonstra que a conduta da Ré ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor inerente a um descumprimento contratual em tempos de pandemia. O dano moral se configura pela grave falha na prestação do serviço de suporte ao consumidor durante a tentativa de utilização do crédito/remarcação.

10. A conduta desidiosa da Ré tornou-se a causa direta do prejuízo moral. A fixação da indenização em R$ 8.000,00 é um valor razoável e proporcional que atende à função compensatória para amenizar os transtornos do Autor, bem como à função pedagógica e punitiva para a Ré, visa incentivar a Ré a adotar mecanismos operacionais mais seguros e eficientes, evitando promessas não sustentadas, impulsiona a empresa a solucionar, no âmbito administrativo, e de forma rápida e eficaz, eventuais problemas surgidos, especialmente em cenários de exceção como a pandemia, garantindo que o direito do consumidor de utilizar o crédito ou a remarcação seja efetivo e transparente.

11. Quanto à responsabilidade civil solidária da agência de viagens, A agência de viagens e a empresa aérea/operadora de cruzeiros integram a cadeia de fornecimento do serviço ao consumidor, com base nos Artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º do CDC, todos os fornecedores envolvidos respondem solidariamente perante o consumidor, a CVC não é apenas uma intermediária, mas uma corresponsável na relação de consumo, mesmo que o cancelamento tenha sido provocado pelo fornecedor direto.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)